Tribunal: STF
Processo: AI 829537
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-31
Data de publicação: 2011-05-31

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO: IMPOSSIBILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º DA MEDIDA PROVISÓRIA 2.170/36-2001: AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. 


  




1.  Os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais. 




2.  A inconstitucionalidade da Medida Provisória 2.170/36-2001, embora suscitada nos embargos de declaração opostos para satisfazer o requisito do prequestionamento, não foi oportunamente apontada nas contra-razões do recurso para o Tribunal a quo. Incide, na espécie, a Súmula STF 282. 




3.  Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade a sanar. 




4.  Embargos de declaração rejeitados.